Tribunal: STJ
Processo: 0800426-44.2023.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2141639 - CE(2024/0159491-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: T L
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE FREITAS MAGALHÃES - CE051315
RACHEL SOARES CAVALCANTE - CE033219
RECORRIDO
: E F C M
ADVOGADOS
: DEBORA BARRETO SANTANA DE ANDRADE - CE020401
MARILIA REGO GONÇALVES MATOS - CE020825
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇA.
RESIDÊNCIA HABITUAL. RETENÇÃO ILÍCITA. CONVENÇÃO DE
HAIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em
apelação cível, que manteve sentença determinando o retorno imediato da criança
à Alemanha e a entrega de seus passaportes ao cuidado materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a residência habitual da menor é
na Alemanha ou no Brasil e se houve retenção ilícita da criança em território
nacional, elementos essenciais para a aplicação da Convenção de Haia sobre os
Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem firmou as premissas de residência habitual da menor na
Alemanha e a caracterização da retenção ilícita com base em apreciação do
conjunto probatório, incluindo acordo homologado pela Justiça alemã, decisão que
transferiu à mãe o direito exclusivo de determinar a permanência da criança,
comunicações do genitor manifestando intenção de não devolver a menor,
ausência injustificada em audiências na Alemanha e extrapolação do prazo
autorizado para permanência no Brasil.
Documento eletrônico VDA54035294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e93b66d-a3c9-42eb-9a9f-806cf0d0bea5

4. Rever as conclusões da instância ordinária demandaria o reexame das provas
que embasaram a decisão, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso especial não conhecido.
: “A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
Tese de julgamento
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ”.
:
III; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 109,
3.413/2000, art. 3
o; CPC,
§11.
art. 85,
: Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e93b66d-a3c9-42eb-9a9f-806cf0d0bea5

RECURSO ESPECIAL No 2141639 - CE (2024/0159491-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: T L
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DE FREITAS MAGALHÃES - CE051315

RACHEL SOARES CAVALCANTE - CE033219
RECORRIDO
: E F C M
ADVOGADOS
: DEBORA BARRETO SANTANA DE ANDRADE -
CE020401

MARILIA REGO GONÇALVES MATOS - CE020825
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇA.
RESIDÊNCIA HABITUAL. RETENÇÃO ILÍCITA. CONVENÇÃO DE HAIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em
apelação cível, que manteve sentença determinando o retorno imediato da criança à
Alemanha e a entrega de seus passaportes ao cuidado materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a residência habitual da menor é na
Alemanha ou no Brasil e se houve retenção ilícita da criança em território nacional,
elementos essenciais para a aplicação da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis
do Sequestro Internacional de Crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

3. A Corte de origem firmou as premissas de residência habitual da menor na
Alemanha e a caracterização da retenção ilícita com base em apreciação do conjunto
probatório, incluindo acordo homologado pela Justiça alemã, decisão que transferiu
à mãe o direito exclusivo de determinar a permanência da criança, comunicações do
genitor manifestando intenção de não devolver a menor, ausência injustificada em
audiências na Alemanha e extrapolação do prazo autorizado para permanência no
Brasil.
4. Rever as conclusões da instância ordinária demandaria o reexame das provas que
embasaram a decisão, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso especial não conhecido.
: “A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
Tese de julgamento
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ”.
: CF/1988,
III; Decreto n. 3.413/2000,
Dispositivos relevantes citados
art. 109,
art. 3
o; CPC,
§11.
art. 85,
: Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por T. L. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional
art. 105,
a
Federal da 5a Região em apelação cível nos autos de ação de busca e apreensão de
menores.
O julgado foi assim ementado (fls. 453-455):

DIREITO INTERNACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE
GUARDA E VISITAÇÃO DE MENOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM
SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. DOMICÍLIO FIXADO NO ESTRANGEIRO.
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

CONVENÇÃO DE HAIA. SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇA.
CARACTERIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
ACOLHIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária do Ceará, em ação de busca e
apreensão de menores, que julgou procedente o pedido formulado pela genitora da
criança, determinando o imediato retorno desta à Alemanha, juntamente com a entrega
de seus passaportes.
2. No apelo foi suscitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal,
sendo, no mérito, aduzidas as seguintes razões: a) não houve violação da guarda, pois
havia o compartilhamento, sendo fixada a residência da menor com o genitor; b) as
alegações levantadas pela mãe acerca do sequestro de menor não merecem prosperar,
em virtude do estabelecimento da residência habitual da criança no Brasil; c) a decisão
do Juízo de 1o grau baseou-se em trechos da decisão proferida pela Justiça Alemã, sem
que esta tivesse transitado em julgado, havendo, inclusive, interposição de recurso
perante aquela decisão, que reconheceu o Brasil como residência habitual da criança.
Pugnou o apelante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
3. A apelação foi recebida em seu duplo efeito, por meio de decisão monocrática
exarada nos presentes autos, com fundamento no teor dos arts. 3o e 12 da Convenção
de Haia sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, conjuntamente
com o
do Código de Processo Civil.
art. 1.012
4. Instado a de manifestar, o Ministério Público Federal reiterou o seu
posicionamento acerca da caracterização do sequestro internacional de menor, tecendo
fundamentação sobre a fixação do domicílio da criança como sendo a Alemanha e
pugnando pelo reconhecimento de descumprimento dos acordos firmados pelo réu, ora
apelante, perante a Justiça Alemã.
5. Preliminar de incompetência da Justiça Federal rejeitada, uma vez que a
questão é delimitada à análise acerca da caracterização do sequestro internacional de
crianças, regulamentado a partir da Convenção de Haia de 1980, tratado de direito
internacional do qual o Brasil é signatário, tendo sido ratificado e incorporado à
legislação pátria por meio do Decreto no 3.413/2000, tratando-se, portanto, de
procedimento de aplicação das normas do direito internacional a situações jurídicas
travadas ou cujos reflexos/efeitos se materializam em território brasileiro,
circunstância que perfaz a exata incidência da hipótese normativa prevista no art. 109,
III, da Constituição Federal, atraindo a competência para a Justiça Federal.
6. Há nos autos notícia de celebração de acordo firmado em audiência realizada
pela Justiça Alemã, no tocante à regulamentação do direito de guarda e visita de
ambos os pais da menor.
7. Os elementos probatórios angariados no processo demonstram que o pai da
criança, ora apelante, não pretendia restituí-la à sua mãe, tendo ele inaugurado novo
processo, visando discutir onde a menor iria morar, na Justiça Alemã, evento ocorrido
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

logo após a realização de viagem ao Brasil, datada de
com previsão de
19/10/2022,
retorno e devolução dos passaportes da menor à mãe entre os dias 11 e 20 de
novembro de 2022, o que não ocorreu.
8. Tal intenção é reforçada a partir da ausência injustificada do apelante em
audiência marcada para o dia
na Justiça Alemã, bem como pelo fato de
14/11/2022
não ter ele entrado em contato com a equipe multidisciplinar de assistência judiciária
daquele país, o que resultou na prolação de ulterior decisão, concedendo à apelada o
direito exclusivo de decidir onde deveria morar a menor, que foi matriculada, porém,
em colégio localizado na cidade de Caucaia/CE.
9. Pelos termos do acordo, bem como pelo contexto probatório constante dos
autos, depreende-se que, embora,
, o foco da guarda da criança fosse a
ab initio
permanência com o pai, certo é que ele deveria permanecer com ela na cidade de
Berlim, conforme determinação da Justiça Alemã, de modo a viabilizar o direito de
visita da mãe, e que a autorização para viajar com a criança para o Brasil era pelo
período de três semanas, lapso que foi incontestavelmente excedido.
10. A residência formalmente reconhecida da criança é de fato na Alemanha,
mais precisamente na cidade de Berlim, não assistindo razão às reverberações do
apelante quanto à não caracterização do sequestro internacional de criança, pois, ao
contrário do alegado, é notória a fixação da residência naquele país, conforme
exaustivamente noticiado nos autos ante a documentação jurídica colacionada a
respeito dos processos que lá tramitam.
11. Caracterização do sequestro internacional de criança, porquanto evidenciada
a efetiva retenção indevida da menor em território nacional, tendo o pai, ora apelante,
descumprido de maneira reiterada e contumaz os acordos e decisões proferidos pela
Justiça Alemã, nos exatos termos do
o da Convenção de Haia.
art. 3
12. Foi noticiada pelo apelante a prolação de decisão de mérito pelo Tribunal
Superior Estadual Alemão, que lhe teria conferido a guarda da menor, ou, mais
especificamente e de acordo com a legislação germânica, o direito exclusivo de
determinar a permanência da criança. Não obstante, verifica-se que a referida
documentação acostada aos autos é inservível ao fim pretendido pelo recorrente.
13. Uma vez que a controvérsia aqui analisada é adstrita à viabilidade quanto à
aplicação e incidência,
, da Convenção Internacional de Haia de 1980 sobre os
in casu
aspectos civis do sequestro de crianças e à verificação quanto a ocorrência ou não da
transferência ou retenção indevida de menores, é cediço que os eventos que figuram
como objeto de apuração no presente feito já haviam se consumado, quando da
ulterior prolação da decisão estrangeira ora noticiada pelo apelante, fato
exaustivamente comprovado ante os reiterados descumprimentos das decisões do
Juízo Alemão.
14. A sistemática de aplicação das normas jurídicas demanda necessária
equidade, retidão e coerência em quaisquer das instâncias do Poder Judiciário em
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

todas as nações. Ressalva-se aqui o poder de autoridade das decisões judiciais
emanadas do Estado-Juiz, através de sua função jurisdicional típica, e, em última
análise, a própria credibilidade do Poder Judiciário.
15. O apelante descumpriu de maneira manifesta, injustificada, deliberada e
habitual várias das decisões, tanto impositivas como homologatórias de acordos aos
quais ele livremente se obrigou, emanadas das autoridades judiciárias alemãs,
pretendendo somente agora demonstrar a validade daquilo que melhor lhe convém.
Não restam dúvidas, portanto, quanto à intenção dolosa do apelante em escusar-se do
cumprimento das decisões que lhe obrigavam.
16. Invoca-se a aplicação do princípio do
,
venire contra factum proprium
segundo o qual é vedada a adoção de comportamentos contraditórios e eivados de má-
fé pelas partes no âmbito das relações jurídicas interpessoais, desmerecendo proteção e
amparo jurídico.
17. Considerando que a Convenção de Haia não admite a modificação das
condições de guarda, as quais devem ser discutidas em ação própria perante a
autoridade do Estado de residência habitual da criança, que, nesse caso, é a Alemanha,
não cabe a este Tribunal tecer considerações meritórias sobre a referida decisão e a
situação jurídica do poder familiar em questão, impondo-se, contudo, uma vez
caracterizado o sequestro internacional de menor, a imediata restituição dela à mãe é
medida que se impõe.
18. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.

Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fl. 533).
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 3o, a e b, do Decreto n.
3.413/2000, que promulga a Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do
Sequestro Internacional de Crianças, 74, 76, do Código Civil, e 7o, da Lei de
Introdução ao Código Civil, porque o acórdão teria atribuído equivocadamente a
residência habitual da criança à Alemanha e aplicado indevidamente o conceito de
retenção ilícita, o que implicaria a incompetência da Justiça Federal.
Requer o provimento do recurso para que se declare a incompetência da
Justiça Federal, se invalide o acórdão recorrido por inadequada aplicação da
Convenção de Haia ao caso concreto e se determine a permanência da criança com o
genitor, no Brasil.
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial busca
simples reexame de provas e fatos. Sustenta a fixação de residência habitual na
Alemanha e aponta descumprimento reiterado de decisões e acordos pelo recorrente.
Requer o não conhecimento do recurso e, caso dele se conheça, seja desprovido (fls.
544-555).
O recurso especial foi admitido (fl. 559).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fl. 586).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão de menores em
que a parte autora pleiteou a imediata restituição da criança à Alemanha, a entrega
dos passaportes brasileiro e alemão e a aplicação da Convenção de Haia sobre os
Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
determinou o retorno imediato da criança à Alemanha e a entrega dos passaportes ao
cuidado materno. Determinou que o custeio de todas as despesas do retorno da
menor à Alemanha seja realizado pela Requerente e condenou a parte requerida ao
pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, rejeitou a preliminar
de incompetência da Justiça Federal e confirmou a caracterização de sequestro
internacional, determinando a busca e apreensão da criança e sua devolução à mãe
em sua residência habitual.
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão aplicou
indevidamente o conceito de residência habitual e de retenção ilícita, porque a menor
teria residência no Brasil e não na Alemanha.
Aduz a incompetência da Justiça Federal, sob fundamento de que, como a
residência habitual da criança seria o Brasil, não subsistiria a aplicação da
Convenção de Haia ao caso.
Argumenta que apresentou documentos que corroboram afirmação de que
o recorrente e a filha foram passar férias na Alemanha; de que a criança está
matriculada em escola brasileira; e comprovante de endereço em nome do genitor,
que atestaria que a residência habitual é o Brasil e que não tem a intenção de mudar
de domicílio.
O acórdão recorrido concluiu pela caracterização do sequestro
internacional da criança, reconheceu a residência habitual na Alemanha e que a
estadia no Brasil foi indevidamente prolongada pelo ora recorrente. Confira-se
trecho do acórdão recorrido (fls. 449-451, destaquei):

No que tange à preliminar de incompetência de justiça levantada pelo apelante,
vê-se que esta não merece acolhimento ante as razões apontadas a seguir. Com efeito,
a questão cinge-se à análise acerca da caracterização do sequestro internacional de
crianças, regulamentado a partir da Convenção de Haia de 1980, tratado de direito
internacional do qual o Brasil é signatário, tendo sido ratificado e incorporado à
legislação pátria por meio do Decreto no 3.413/2000.
Trata-se, portanto, de procedimento de aplicação das normas do direito
internacional a situações jurídicas travadas ou cujos reflexos/efeitos se materializam
em território brasileiro, circunstância que perfaz a exata incidência da hipótese
normativa prevista no
III, da Constituição Federal, que disciplina a
art. 109,
competência constitucional da Justiça Federal, cujo teor estabelece,
:
in verbis
[...]
Portanto, nego acolhimento à preliminar de incompetência de justiça suscitada
pelo apelante, pelo que passo à análise do mérito discutido no âmbito das razões
recursais.
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

Compulsando os autos, verifico a notícia de celebração de acordo firmado em
audiência realizada pela Justiça Alemã, no tocante à regulamentação do direito de
guarda e visitas de ambos os pais da menor, cujos termos colacionam-se a seguir:

" Até uma decisão no processo da causa principal, a criança terá o foco de sua
permanência junto ao pai. Este continuará com residência principal em Berlim. A mãe
tem direito de visita ampliado em cada 2° final de semana de sexta a segunda,
começando no fim de semana que vem. Ela busca a criança às sextas-feiras, às 10:00h,
junto ao pai, retornando-a a ele na segunda-feira que segue, às 17:00. O pai tem o
direito de passar com a criança uma estadia de três semanas no brasil uma vez no
decorrer deste ano. A mãe tem o direito de passar neste ano férias de três semanas no
exterior com a criança. Ambos os pais se comprometem a procurar o serviço de
consultoria à família em Berlim e a aproveitar lá uma correspondente oferta de
consultoria. Também no primeiro semestre de 2023, haverá, para cada um dos pais, a
possibilidade de passar férias de três semanas no exterior. Cada um dos pais se
compromete a entregar ao outro os passaportes da criança antes de uma viagem a ser
realizada ".

Verifica-se, ainda, a partir da documentação de ID n° 4058100.28291632
juntada aos autos, trecho oriundo de decisão prolatada pelo Juizado de Menores de
Berlim, cujo teor aduz o que segue:

" Neste processo, o pai impediu a oitiva da criança viajando com a criança ao
Brasil, apesar da citação para audiência e da promessa de permanecer com a criança
em Berlim até a conclusão do processo da causa principal.
O comportamento do pai mostra que ele faz valer os seus interesses sem
considerar outros, assumindo para tal fim também o risco da ruptura do trato da
criança com a genitora caso esta não siga para o Brasil. O pai não cumpre acordos
feitos e quebra suas promessas. Isto se opõe ao bem da criança.
Por isso é necessário transferir o direito de determinar a permanência da criança
exclusivamente à mãe, pois, somente no caso dela, deve-se partir do pressuposto que
ela garante o trato da criança com ambos os pais e que ela cumpre com os acordos
feitos.

Da análise de todo o contexto probatório constante dos autos, é forçosa a
conclusão no sentido de que o pai da criança, ora apelante nestes autos, não
pretendia restituí-la à sua mãe, fato comprovado a partir da citação endereçada a
ela e advinda do protocolo de novo processo, visando a discutir o direito de
decidir onde a menor iria morar, ajuizado pelo réu na Justiça Alemã, evento
ocorrido logo após a realização de viagem ao Brasil, datada de
com
19/10/2022,
previsão de retorno e devolução dos passaportes da menor à mãe entre os dias 11
.
e 20 de novembro de 2022, o que não ocorreu, no entanto
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

Tal intenção é reforçada ainda mais a partir da ausência injustificada do apelante
em audiência marcada para o dia
na Justiça Alemã, bem como pelo fato de
14/11/2022
não ter ele entrado em contato com a equipe multidisciplinar de assistência judiciária
daquele país, o que resultou na prolação de ulterior decisão, concedendo à apelada o
direito exclusivo de decidir onde a menor deveria morar.
Consta ainda dos autos documentos acostados que comprovam que o apelante
noticiou à mãe da menor, através de aplicativo de mensagens Whatsapp, que não
retornaria à Alemanha de jeito nenhum, o que a levou a procurar auxílio das
autoridades judiciárias brasileiras, mediante o procedimento de apuração do sequestro
internacional da sua filha.
Pelos termos do acordo, bem como pelo contexto probatório constante dos
autos, depreende-se que, embora,
, o foco da guarda da criança fosse a
ab initio
permanência com o pai, certo é que ele deveria permanecer com ela na cidade de
Berlim, conforme determinação da Justiça Alemã, de modo a viabilizar o direito
de visita da mãe, e que a autorização para viajar com a criança para o brasil era
pelo período de tempo de 3 semanas, lapso de tempo que que foi manifesta e
incontestavelmente excedido, para além do fato de ter ele informado por
mensagens que não retornaria à Alemanha, o que foi evidenciado pela
informação quanto à matrícula da jovem em colégio localizado na cidade de
Caucaia, no Ceará, o que revela o intuito de não devolvê-la à mãe.
Conforme ressaltado pela Justiça Alemã, resta evidente que a conduta do pai
considera apenas seus próprios interesses, não se importando com o melhor para a
criança, assumindo, inclusive, o risco de ruptura do contato da criança e sua mãe.
Somado a isso, a prolongação desautorizada da estadia da criança no brasil
em conjunto com a negativa de retorno à Alemanha, bem como o impedimento
reiterado de viabilização de contato com a mãe, viola continuamente o direito de
guarda e de visitação que havia sido estabelecido em favor daquela transação
judicial.
Observa-se, ainda, que em 15 de novembro de 2022, conforme trecho da decisão
colacionada aos autos, foi transferido à mãe o direito exclusivo de determinar a
permanência da criança, sendo imposto ao genitor que entregasse o passaporte
brasileiro e alemão da menor, mas que, no entanto, esta ainda permanece
.
ilicitamente retida pelo pai no Brasil, sem contato com a genitora
Desta feita, ainda que tenha a criança residido no brasil durante o período
de tempo compreendido entre 2021 a 2022, os seus genitores regressaram à
Alemanha com a finalidade de lá estabelecer residência, fato comprovado pela
realização de audiência em
fixando a cidade de Berlim como
26/08/2022,
.
residência principal do genitor antes da sua vinda para o Brasil
De todo o contexto até então angariado, depreende-se que a residência da
criança formalmente reconhecida é de fato a Alemanha, mais precisamente na
cidade de Berlim, não assistindo razão às reverberações do apelante quanto à não
caracterização do sequestro internacional de criança, pois que, ao contrário do
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

alegado, é notória a fixação da residência naquele país conforme exaustivamente
noticiado nos autos ante a documentação jurídica colacionada, a respeito dos
.
processos que lá tramitam
Assim sendo, verifico a procedência quanto à caracterização do sequestro
internacional de criança, porquanto evidenciada a efetiva retenção indevida da menor
em território nacional, tendo o pai, ora apelante, descumprido de maneira reiterada e
contumaz os acordos e decisões proferidos pela Justiça Alemã, nos exatos termos do
o da Convenção de Haia,
:
art. 3
in verbis
[...]

A análise das razões do recurso revela que a pretensão recursal volta-se a
infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à fixação da residência habitual
da criança na Alemanha e à caracterização da retenção ilícita, elementos essenciais
para a aplicação da Convenção de Haia.
No entanto, tais premissas foram firmadas pela Corte de origem com base
em apreciação do conjunto probatório, consistente em acordo homologado pela
Justiça alemã definindo a residência principal da menor em Berlim, decisão judicial
que transferiu à mãe o direito exclusivo de determinar a permanência da criança,
comunicações via aplicativo em que o genitor manifestou intenção de não devolver a
menor, ausência injustificada em audiências na Alemanha, e a extrapolação do prazo
de três semanas autorizado para permanência no Brasil.
Rever a conclusão da instância ordinária, para reconhecer que a residência
habitual seria o Brasil e afastar a retenção ilícita, demandaria necessariamente o
reexame das provas que embasaram a decisão, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 15% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52685647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:39
Código de Controle do Documento: 0f15956c-8a25-4df1-815d-cb19235f5780

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.141.639 / CE
Número Registro: 2024/0159491-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004264420234058100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T L
ADVOGADOS
: RACHEL SOARES CAVALCANTE - CE033219
JÚLIO CÉSAR DE FREITAS MAGALHÃES - CE051315
RECORRIDO
: E F C M
ADVOGADOS
: MARILIA REGO GONÇALVES MATOS - CE020825
DEBORA BARRETO SANTANA DE ANDRADE - CE020401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - BUSCA E
APREENSÃO DE MENORES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro
Marco Buzzi. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Documento eletrônico VDA54010562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: 3634d859-c62e-42c4-bf08-b53675886352

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:02
Código de Controle do Documento: 3634d859-c62e-42c4-bf08-b53675886352